Tribunal: STF
Processo: ARE 1482213
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LADEIRA DOS TABAJARAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE PROÍBE A DEMOLIÇÕES DE OUTRAS CASAS NA COMUNIDADE, REALIZADAS SEM LAUDO TÉCNICO, BEM COMO DETERMINA A RETIRADA DO ENTULHO DEIXADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DEIXANDO DE APLICAR MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RECORRENTE QUE PRETENDE A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA VER A ARBITRADA MULTA DIÁRIA. CORRETA A SENTENÇA AO IMPOR AS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER, EIS QUE EVENTUAL DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS EM ÁREA DE RISCO DEVE SER PRECEDIDA DE ESTUDO TÉCNICO. ARTIGO 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 3º-B DA LEI 12.340/2010. PEDIDO AMPLO DE EXCLUSÃO DE POSSIBILIDADE DE QUALQUER DEMOLIÇÃO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL, QUE, POR ESTA RAZÃO, NÃO PODE SER ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 77, INCISO IV, PARÁGRAFOS 1º E 2º DO NCPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO APENAS NO TOCANTE ÀS ASTREINTES.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a decisão recorrida, ao condenar o ente municipal a abster-se de praticar novas demolições na comunidade, objeto da lide, bem como promover a retirada do entulho advindo do desfazimento das residências, viola o Princípio da Separação de Poderes.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A matéria constitucional versada no art. 2º da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. 



    Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Por seu turno, rever as premissas adotadas pela Corte de origem exigiria o exame do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente